Tribunal: STJ
Processo: 0107543-23.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114406 - RJ(2025/0455356-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANA ANNOVICHO LUIZ
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
JOSE ISAAC BIRER - SP059008
MARCOS ANDRÉ CECILIANO MENEZES - RJ236934
PRISCILLA DAMASCENO SILVEIRA - MG184047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CORRELAÇÃO
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático probatório a fim de analisar se existe ou não correlação
entre os fatos narrados na peça incoativa e o édito condenatório
prolatado. Óbice do enunciado no 7 da Súmula desta Corte ( , AgRg no
ut
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 795.922/MG
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2015,
30/11/2015.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 142d75a6-1443-456b-b17b-bdcf2dbcfc05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114406 - RJ(2025/0455356-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANA ANNOVICHO LUIZ
ADVOGADOS
: LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
JOSE ISAAC BIRER - SP059008
MARCOS ANDRÉ CECILIANO MENEZES - RJ236934
PRISCILLA DAMASCENO SILVEIRA - MG184047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CORRELAÇÃO
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático probatório a fim de analisar se existe ou não correlação
entre os fatos narrados na peça incoativa e o édito condenatório
prolatado. Óbice do enunciado no 7 da Súmula desta Corte ( , AgRg no
ut
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 795.922/MG
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2015,
30/11/2015.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls.
de minha relatoria, que não conheci do agravo para não conhecer do recurso
1755/1757,
especial pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que não requer uma
reavaliação das provas e sim uma revaloração destas. Sustenta que o precedente
colacionado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA56781677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 6bdd1179-8c22-44a0-894a-e5a73bbcc1d7

Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de revisão criminal, mantendo a
condenação da recorrente em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto,
pelo cometimento dos crimes dos arts. 158, caput, e 158, §1°,
14, II,
do 71, do
c/c
n/f
Código Penal.
A defesa se insurge contra essa decisão, alegando violação ao princípio da
correlação. Sustenta que "a recorrente foi condenada por um núcleo fático diverso
daquele contido na denúncia, sem que lhe fosse oportunizada defesa específica, e sem
que o órgão julgador determinasse a correção formal da imputação, como exige o art. 384
do CPP".
Em primeiro lugar, anota-se que a revisão criminal possui natureza
excepcional e hipóteses taxativas, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não
se prestando a funcionar como nova apelação nem como instrumento de rediscussão do
mérito, mediante reexame de fatos e provas, por simples inconformismo com o julgado
rescindendo.
De toda forma, é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária,
fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar se existe ou não correlação entre os
fatos narrados na peça incoativa e o édito condenatório prolatado. Óbice do enunciado no
7 da Súmula desta Corte (
, AgRg no
, relatora Ministra Maria
ut
AREsp n. 795.922/MG
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2015,
30/11/2015.
Ainda na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
ALEGADA
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ATINENTE AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. ILEGALIDADE DAS PROVAS CONSIDERADAS PARA
A
CONDENAÇÃO.
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO ABRANGÊNCIA NO CONCEITO
DE
DOMICÍLIO.
PROVAS
OBTIDAS
EM
FISCALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
LICITUDE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
. RECURSO NÃO PROIVDO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o recurso
cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
Documento eletrônico VDA56781677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 6bdd1179-8c22-44a0-894a-e5a73bbcc1d7

conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, são os
art. 619,
embargos de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito
de alegar supostas omissões e contradições do decisum agravado revela erro
grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da
fungibilidade" (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.001.304/MG
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
29/4/2022)
2. (...) o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público -
não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa.
Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal. (AgRg nos
EDcl no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
704.252/SP,
. No caso, o Tribunal de origem apontou que a fiscalização
4/4/2022)
realizada na sede da empresa decorreu por ordem expressado Secretário da
Fazenda do Estado, por meio da Portaria no
por auditores que
907/10-GS
agiram nos limites de suas atribuições.
3. Para que fosse possível a análise da pretensão, segundo a qual não
haveria correlação entre denúncia e sentença, no caso, seria imprescindível
o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em
recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.
Precedente.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, desta
AREsp n. 2.554.582/GO
Relatoria, DJe de
)
14/5/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO, DANO
QUALIFICADO, INJÚRIA QUALIFICADA, LESÃO CORPORAL GRAVE.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EXAME
DE CORPO DE
DA PROVA. ATENUANTE DA
DELITO/VALORAÇÃO
CONFISSÃO. NEXO CAUSAL. LIMITES DO RECURSO ESPECIAL.
LEGALIDADE DO ADITAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
AUSÊNCIA
DE
PROBATÓRIO
(SÚMULA
N.
7
DO
STJ).
COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Da interpretação da regra do
do CP, a jurisprudência desta Corte
art. 569
Superior é firme em salientar que o aditamento da denúncia pelo titular da
ação penal pode ser feita, a qualquer tempo, até a prolação da sentença
condenatória.
2. No que diz respeito ao momento processual em que foi oferecido o
aditamento, portanto, não há qualquer ofensa ao CPP, e as decisões das
instâncias ordinárias de afastarem nulidade se coadunam com a
jurisprudência do STJ.
3. Na espécie, o réu foi devidamente intimado acerca do aditamento, até
porque peticionou nos autos requerendo novo interrogatório e, após,
ofereceu nova peça de alegações finais; ainda, colhe-se do acórdão recorrido
que foi interposta correição parcial contra a decisão de recebimento do
Documento eletrônico VDA56781677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 6bdd1179-8c22-44a0-894a-e5a73bbcc1d7

aditamento, de forma que, ainda que fosse cabível discutir nulidade
processual, não se cogita de prejuízo à defesa, e não há elementos suficientes
nestes autos para se constatar que o aditamento teria sido provocado pelo
próprio juiz, em afronta ao princípio acusatório, diante da ausência de
juntada das peças da ação penal.
4. Em relação às teses de violação dos arts. 158 e 384 do CPP, e dos arts.
13, caput, e 69, caput, todas foram abordadas pela sentença condenatória e
pelo acórdão em apelação, de modo que, para conclusões diversas, seria
inevitável o revolvimento do quadro fático-probatório, o que não se admite
no procedimento do recurso especial.
5. Quanto à tese de violação do
III, "d", do CP, verifica-se da
art. 65,
sentença que o Juízo singular sequer reconheceu que as declarações do réu
configuraram genuína confissão, concluindo-se que o réu não admitiu os
fatos, de sorte que infirmar tal conclusão exigiria incursão aprofundada na
matéria fática, em menoscabo à Súmula n. 7 do STJ.
6. No caso concreto - em que o recorrente foi condenado, em concurso com
outro indivíduo, por roubo, dano qualificado, injúria qualificada e lesão
corporal grave -, houve juntada de laudo complementar, após a instrução,
que atestou gravidade da lesão, seguida de aditamento da denúncia antes da
sentença, com intimação da defesa e correição parcial previamente julgada
pela Corte local, mantendo-se, no mérito, a correlação entre a inicial e a
sentença quanto ao dano qualificado, além do reconhecimento da
deformidade permanente no nariz da vítima e da inexistência de confissão do
réu.
7. No que diz respeito à correlação, assentou-se que "o réu se defende dos
fatos, e não da tipificação", estando descritas na denúncia as circunstâncias
do dano com emprego de violência, o que autoriza capitulação jurídica
diversa na sentença, desde que amparada nos fatos narrados, como ocorreu.
8. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do
caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, relator
REsp n. 2.065.753/PR
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
)
19/2/2026.
Diante do exposto, com fundamento no
VIII, do CPC,
o
art. 932,
c/c art. 253,
parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Intimem-se.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Documento eletrônico VDA56781677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 6bdd1179-8c22-44a0-894a-e5a73bbcc1d7

Relator
Documento eletrônico VDA56781677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 6bdd1179-8c22-44a0-894a-e5a73bbcc1d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455356-6
AREsp 3.114.406 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01075432320248190000 021171854020158190001 02171854020158190001
1075432320248190000 202524701748 21171854020158190001
2171854020158190001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA ANNOVICHO LUIZ
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
ADVOGADOS
: BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
JOSE ISAAC BIRER - SP059008
MARCOS ANDRÉ CECILIANO MENEZES - RJ236934
ADVOGADA
: PRISCILLA DAMASCENO SILVEIRA - MG184047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANA ANNOVICHO LUIZ
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
ADVOGADOS
: BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
JOSE ISAAC BIRER - SP059008
MARCOS ANDRÉ CECILIANO MENEZES - RJ236934
ADVOGADA
: PRISCILLA DAMASCENO SILVEIRA - MG184047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852818814<1128@
2025/0455356-6 - AREsp 3114406 Petição : 2026/0030245-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:03
Código de Controle do Documento: BF8D303E-CAFB-453E-AB6B-8A561646950F